Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703389-10.2019.8.07.0003 APELANTE: LEONARDO LOPES EVANGELISTA APELADO: DARLI FRANCISCO DE MORAIS, DIVINA MARTINS DE GODOI MORAIS DESPACHO Em atenção ao disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante-autor para que se manifeste sobre a possível ocorrência de inovação recursal, conforme alegado pelo apelado-réu em contrarrazões ao recurso. P. I. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora